Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017962-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), TIAGO FALCAO EUBANK - CPF: 940.047.901-82 (AGRAVANTE), YE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.940.524/0001-23 (AGRAVANTE), LUANA CRISTINA LEAL CARDELIQUIO 06211881908 - CNPJ: 41.855.943/0001-83 (AGRAVADO), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – CANCELAMENTO DE PROTESTOS - CHEQUES DADOS EM GARANTIA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO JUÍZO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE NOVO PEDIDO EM RELAÇÃO A ALGUNS CHEQUES – IMPOSSIBILIDADE DE REVISITAÇÃO DA MATÉRIA (CPC, ART. 505) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - Não havendo impugnação recursal contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para determinar o cancelamento de alguns protestos envolvendo cheques dados em garantia, em razão do inadimplemento contratual, deixando de adotar medida semelhante em relação a outros cheques e, não tendo sido formulado novo pedido em relação à estas cártulas e sendo descabida a revisitação da matéria (CPC, art. 505), não pode este eg. Tribunal de Justiça, debruçar-se sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO FALCÃO EUBANK e YE ODONTOLOGIA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1063823-76.2022.8.11.0001), ajuizada pelos agravantes contra LUANA CRISTINA LEAL CARDELÍQUIO (pessoa jurídica de nome fantasia “
Splendor Marcenaria
”), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes, tão somente para “
determinar o cancelamento dos protestos nº 486371 (Cheque 207), nº 547244 (Cheque 209) e nº 547245 (Cheque 208), junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT
”, deixando, porém, de adotar medida semelhante em relação aos protestos relativos aos cheques nº 203, 204, 208, 209 e 85120 por entender que os pleitos a eles relacionados “
não estão compreendidos entre o pedido de indenização por danos materiais de R$ 31 mil postulados a título de tutela definitiva/satisfativa, logo não podem ser objeto de tutela provisória antecedente ou incidental
” (cf. Id. nº 123184802 dos autos de origem).

Os agravantes argumentam que “
o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na inicial, mas também à causa de pedir
”, e que os protestos referentes às aludidas cártulas apenas deixaram de ser mencionados na inicial porque as respectivas notificações ocorreram somente após o ajuizamento da lide, quando o autor Tiago Falcão Eubank “
não tinha conhecimento de que os cheques
(tinham sido)
endossados
” (sic – cf. Id.
nº 177634195 - Pág. 8/9).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja integralmente deferido o pedido de tutela de urgência “
para cancelar os efeitos dos protestos dos cheques 851250, 203, 204, 208 e 209, todos no valor de R$ 2.800,00
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
179102167
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu em parte o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, Francisco Augusto Welter refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180366169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu em parte o pedido sob os seguintes fundamentos:

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida.

O AR de citação foi recebido por terceira pessoa (Id. 107019252).

Ato contínuo, o autor aportou pedido de tutela de urgência incidental (Id. 107574110) alegando que houve o protesto de cheques emitidos para o pagamento do contrato inadimplido.

Sobreveio decisão deferindo tutela de urgência (Id. 108292740), para determinar o cancelamento do protesto referente aos cheques nº 000201 e 000202, bem como a suspensão da exigibilidade dos cheques nos. 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 A ré não compareceu na audiência de conciliação(Id. 114645218), bem como não apresentou contestação, tendo o autor pedido o reconhecimento do recebimento do AR por terceira pessoa e a consequente decretação da revelia, com a aplicação de seus efeitos (Id. 115624751).

O autor pediu nova tutela de urgência incidental (Id. 120300798), asseverando que recebeu citação referente a Ação de Locupletamento Ilícito que tramita no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT sob o nº 1020725-07.2023.811.0001 e requer que este juízo determine a suspensão daquele processo.

Em manifestação ulterior (Id. 122022405)o autor requer nova tutela de urgência para a sustação do protesto dos títulos: nº 486371, no valor de R$ 3.040,94 cheque nº 207 no valor de R$ 2.800,00 em nome da YE Odontologia Ltda e Título nº 412572 no valor de R$ 3057,08 cheque 851250 no valor de R$ 2.800,00 em nome de Tiago Falcão Eubank; suspensão dos processos 1020701- 76.2023.8.11.001 – 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT, Ação de execução de título extrajudicial dos cheques nº 202, 203, 204, 205, 206, 207, Processo 1020725-07.2023.8.11.001 - 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, Ação de Locupletamento Ilícito que tem como objeto o pagamento do cheque nº 851250 no valor de R$ 2.800,00, Processo 1020718-15.2023.8.11.0001 - 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT, Ação de Locupletamento Ilícito que tem como objeto o pagamento do cheque nº 201 no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Já na manifestação de Id. 122648186 o autor requer nova tutela de urgência incidental para suspender o protesto referente aos cheques 208 e 209, ambos emitidos por YE Odontologia LTDA.

(...)

Já no que se refere aos pedidos de antecipação de tutela tem-se que pela decisão de Id. 108292740 este juízo deferiu a baixa do protesto nº 382334 referente ao cheque 201 emitido por YE Odontologia LTDA e protesto nº 382335 referente ao cheque 202, bem como determinou a suspensão da exigibilidade dos cheques de números 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209.

Sintetizando os novos pedidos de tutela de urgência sobreditos, o autor requereu o cancelamento dos protestos:

· 486371 (Cheque 207)

· 412572 (Cheque 851250)

· 547244 (Cheque 209)

· 547245 (Cheque 208)

Acerca destes pedidos há duas ponderações a se fazer. A primeira é de ordem processual, tendo em vista o princípio da adstrição ou congruência pelo qual o juízo tem a prestação jurisdicional vinculada ao pedido estabelecido na inicial.

Partindo deste pressuposto, a inicial busca a indenização por danos materiais e morais. Os danos materiais mencionado na peça de ingresso se referem ao contrato (Id. 102606167) o qual previa o valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) e seu aditivo (Id. 102606174) com redução de serviços e valores na ordem dos R$ 22.000,00 (vinte e dois) reconhecimento de débito de R$ 6.200,00 a ser restituído mediante o fornecimento de produtos junto a terceira pessoa, à saber Monteiro Madeiras, além da restituição do valor pago de um último cheque depositado na ordem de R$ 2.800,00, ao que somado daria o dano material pretendido de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Os demais cheques, objeto das tutelas de urgência incidentais requeridas nestes autos, estão fora do escopo estabelecido na inicial.

(...)

De todo o exposto, resta evidente que os pedidos referentes aos cheques 201 e 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 e 85120 não estão compreendidos entre o pedido de indenização por danos materiais de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) postulados a título de tutela definitiva/satisfativa, logo não podem ser objeto de tutela provisória antecedente ou incidental.

É compreensível que na medida em que os imbróglios ocorreram a parte se socorreu do judiciário para saná-los como o faz agora. Todavia o ordenamento dos autos é medida necessária para o processamento do devido processo legal com repercussão processual e no direito material. Não afastando a possibilidade que o juízo prolate nova decisão caso a vicissitude mencionada seja sanada, eis que a parte ré ainda não foi citada.

Em que pese tal ponderação, a segunda questão é que não cabe a revogação decisão proferida outrora, eis que encontra vedação no disposto no art. 505 do CPC, nem tampouco negar efetividade ao já decidido.

Logo, o deferimento do cancelamento dos protestos nº 486371 (Cheque 207), nº 547244 (Cheque 209) e nº 547245 (Cheque 208) é medida que se impõe, eis que sua inexigibilidade já foi determinada na decisão de Id. 108292740.

Já o mesmo não ocorre com o protesto nº 412572 (Cheque 851250), o qual não está contemplado por aquela decisão.

Por fim, não há como este juízo determinar a suspensão de outras demandas que tramitam nos Juizados Especiais desta comarca.

O indeferimento desse pleito se dá em razão de que cada juiz dirigirá o processo ao qual é competente para decidir, por força do disposto no art. 139 do CPC.

A par disso, cabe ao autor promover os requerimentos pertinentes nos juízo por onde tramitam as ações noticiadas.

Por tais razões, concedo em parte a tutela de urgência para determinar o cancelamento dos protestos nº 486371 (Cheque 207), nº 547244 (Cheque 209) e nº 547245 (Cheque 208), junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá- MT.

Relembro, antes de prosseguir, a premissa processual básica de que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito de cognição está restrito e limitado ao exame do acerto técnico da decisão objeto da impugnação recursal, de modo que a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido na decisão agravada.

Logo, os agravantes carecem de interesse recursal no tocante ao pedido de cancelamento dos protestos referentes aos cheques nº 208 e 209, pois a medida já fora ordenada pela própria decisão agravada. O objeto do recurso restaria, a princípio, restrito aos cheques nº 851250, 203, e 204, mas detido exame dos autos de origem mostra que a r. decisão agravada se pronunciou exclusivamente sobre os três pedidos de tutela de urgência em caráter incidental formulados pelos autores/agravantes (cf. Ids. nº 122022405, 122648186 e 122648186 daqueles autos), onde não há qualquer pedido de cancelamento de protestos em relação aos cheques nº 203 e 204.

Embora os autores/agravantes tenham requestado tutela de urgência para “
cancelar os efeitos do protesto
” dos cheques nº 203 e 204 ainda em 17/01/2023, no albor do processamento do feito (cf. Id. nº 107574110 - Pág. 7 dos autos de origem), tendo o pleito sido apenas parcialmente deferido, não para fins de cancelamento dos protestos, mas tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade das cártulas (cf. Id. nº 108292740), não havendo impugnação recursal daquela decisão e não tendo sido formulado novo pedido em relação a esses dois cheques e sendo descabida a revisitação da matéria (CPC, art. 505), não pode esta eg. Corte de Justiça debruçar-se sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre estacar que, inicialmente, em 27/01/2023, a MMª. Juíza já determinou “
a suspensão da exigibilidade dos cheques de números 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209
” por reputar satisfatoriamente demonstrado que foram emitidos pelos autores como forma de pagamento do preço do contrato de prestação de serviços de produção e instalação de móveis celebrado pelas partes e admitir que a probabilidade do alegado direito à suspensão de exigibilidade das cártulas “
se evidencia pela ausência de entrega dos móveis pactuados
” e que “
o perigo de dano é evidente, haja vista que a anotação de restrição de crédito no nome dos autores acarreta prejuízos em suas atividades negociais
” (cf. Id. nº 108292740).

Depois, em 13/07/2023, indeferiu o pedido de cancelamento dos protestos correspondentes aos cheques nº 851250, 203 e 204, por verificar dois entraves ordem processual, o primeiro relacionado ao princípio da adstrição ou congruência e o segundo à vedação à revisitação da matéria já decidida sem alteração do quadro fático, jurídico ou processual.

Entendeu o Juízo que o pedido de tutela de urgência para fins de cancelamento de protestos daqueles cheques extrapola os limites da lide proposta para fins indenizatórios, já que “
os pedidos referentes aos cheques 201 e 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 e 85120 não estão compreendidos entre o pedido de indenização por danos materiais de R$ 31 mil
”, mas, sendo vedada a reapreciação da matéria e já tendo sido ordenada a suspensão da exigibilidade de todos aqueles cheques, à exceção do de nº 851250, o deferimento parcial do pedido era medida de rigor.

Portanto, feitas essas considerações, ao analisar as decisões, observa-se que o pedido dos agravantes restringe-se a análise do protesto quanto ao cheque n. 851250, tão somente, e, quanto a isso, não parece haver dúvida de que as cártulas foram emitidas como promessa de pagamento do preço do contrato aparentemente não cumprido pela ré/agravada, conforme inclusive já reconhecido pelas decisões anteriores, sendo, portanto, igualmente cabível a concessão parcial da tutela de urgência para determinar o cancelamento do protesto correspondente.

Pelo exposto,
provejo em parte
o recurso, apenas para ordenar o cancelamento do protesto em relação ao cheque n. 851250, emitido em 30.08.2022, no valor de R$ 2.800,00, permanecendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023